Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO DOS CRÉDITOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO: OBEDIÊNCIA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO NÃO PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada versa sobre possibilidade (ou não) de aplicação de multa sobre crédito habilitado em recuperação judicial e ainda não pago (Código de Processo Civil, art. 1.013, “caput”).
II. No caso concreto, os agravantes requerem ao e. Juízo a quo a aplicação de multa diária pelo não pagamento da dívida, que deveria ter sido paga em 21 de outubro de 2023, nos termos do plano de recuperação homologado. Porém, de acordo com o Administrador judicial o pagamento dos créditos somente ocorrerá em 21 de abril de 2024. Inviável a condenação, nesse particular.
III. Após a instalação da Assembleia Geral dos Credores e após a Homologação do Plano de Recuperação Judicial, os créditos devem ser perseguidos perante o Juízo Universal, nos termos do artigo 3o, da Lei no 11.101/2005.
IV. Os créditos existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se ao Juízo recuperacional, sob pena de comprometimento do próprio objetivo do instituto, qual seja, a preservação da empresa e a convolação em falência.
V. Não procede, pois, o pedido de aplicação de multa de créditos ainda não vencidos, bem como o de pagamento desses crédito, haja vista os termos do plano de recuperação judicial ratificado pelo Administrador judicial e pelo Juízo universal.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.